Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-02.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA, ENTRE PARTICULARES, DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INADIMPLEMENTO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. ALUGUERES DEVIDOS PELA PRIVAÇÃO DE USO DO VEÍCULO QUE ESTEVE NA POSSE DA PARTE INADIMPLENTE. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A matéria impugnada devolvida a esta e. 2a Turma Cível centra-se na resolução das seguintes questões de mérito: a) as perdas e danos pela rescisão contratual devem abranger (ou não) alugueres por todo o período de uso do veículo pelo demandado (apelado); e b) redistribuição dos encargos de sucumbência.
II. Com o inadimplemento do contrato nasce para a parte prejudicada o direito de exigir o cumprimento forçado da obrigação ou resolver (rescindir) o ajuste, além de poder pedir, em qualquer caso, a condenação ao pagamento de perdas e danos, nos termos do Código Civil, artigo 475. As perdas e danos exigíveis compreendem, além do que a parte lesada efetivamente perdeu, o que ela razoavelmente deixou de lucrar (Código Civil, artigo 402).
III. Reconhecida a existência de lucros cessantes reparáveis, para o ressarcimento integral da parte demandante-apelante, devem (os lucros cessantes) abranger todo o período de uso do veículo pelo demandado (tanto o período contado da rescisão à retomada do veículo, com o exercício de posse injusta, precária, da coisa pelo demandado, quanto o período anterior, de posse justa, entre a formalização do ajuste até a sua extinção pela resolução).
IV. Deixar de reparar integralmente a parte prejudicada, que deixou de usar o veículo, porque este permaneceu na posse do devedor inadimplente, implicaria vedado enriquecimento sem causa deste último (Código Civil, artigo 884).
V. O valor indicado pela demandante-apelante, a título de contraprestação (aluguel) pela privação do uso do bem, não foi impugnado pelo demandado (revel), e não se revela desproporcional ou excessivo, devendo ser considerado legítimo.
VI. De acordo com o vetor da sucumbência, quem perde deve pagar as despesas de quem ganha e que, até então, foram meramente antecipadas (Código de Processo Civil, artigos 82, § 2o c/c 85).
VII. Considerando a nova configuração da sucumbência das partes, mantida a condenação firmada na sentença, mas promovida nova redistribuição dos ônus, sendo devidos pela parte demandada 90% (noventa porcento) do pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados no e. Juízo “a quo”, e o restante (inexigível) seria arcado pela parte demandante-apelada.
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.